Tribunal: STF
Processo: ARE 1358202
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO SIMPLES (CÓDIGO PENAL, ART. 121, CAPUT). DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRELIMINAR. APONTADA NULIDADE DO DECISUM DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRIMADO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. TESE AFASTADA. MÉRITO. ALMEJADA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS A INDICAR A VINCULAÇÃO DO ACUSADO AO ILÍCITO. PRESENÇA DE SANGUE COMPATÍVEL COM O DO OFENDIDO NAS VESTES DO RÉU. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONUNCIAMENTO CONSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta-se no apelo extremo violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    Registre-se que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, a Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, anote-se que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente